Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725229-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCIENE FERREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública pede a desistência do recurso, conforme ID 46199599. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Brasília, 8 de maio de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal